Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a ISS e ICMS. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente e sua ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão:
2. Análise da possibilidade de rediscussão da prescrição intercorrente após decisão anterior que já reconhecera sua inocorrência, bem como da viabilidade de apreciação da alegada ilegitimidade passiva do sócio corresponsável em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir:
3. A prescrição intercorrente foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, não se admitindo sua rediscussão, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Ademais, as diligências processuais demonstram que não houve inércia do exequente, inexistindo os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Quanto à ilegitimidade passiva, concluiu que, figurando o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, presume-se sua responsabilidade, cabendo-lhe demonstrar o contrário em sede de embargos à execução, não sendo admissível tal discussão por meio de exceção de pré-executividade, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.